Tribunal: STF
Processo: RE 768913
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-16
Data de publicação: 2014-09-16

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – IPI – CRÉDITO-PRÊMIO – BENEFÍCIO CONCEDIDO POR PRAZO CERTO E SOB DETERMINADAS CONDIÇÕES – DIREITO ADQUIRIDO A ESSE BENEFÍCIO FISCAL ATÉ O FINAL DO CONTRATO FIRMADO COM A UNIÃO FEDERAL – FUNDAMENTO LEGITIMADOR QUE ENCONTRA SUPORTE NO ADCT (ART. 41, § 2º) – INCORPORAÇÃO, AO ACÓRDÃO, DAS RAZÕES EXPOSTAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL – MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” – LEGITIMIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DA UNIÃO IMPROVIDO – RECURSO DE AGRAVO DA EMPRESA CONTRIBUINTE PROVIDO.